Tribunal: TJSP
Processo: 1501411-88.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal dos procuradores do município – Abandono da ação caracterizado – Impossibilidade de aplicação da Súm. no 240, de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal dos procuradores do município – Abandono da ação caracterizado – Impossibilidade de aplicação da Súm. no 240, de 06/09/2.000, do STJ, por se tratar de execução não embargada, consoante o TEMA no 314, de 26/10/2.010, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501411-88.2016.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, são apelados
ADALBERTO MOURA e IMOBILIARIA SAMBAQUIS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, Negaram Provimento ao recurso. Vencidos o 2o Juiz e o
3o Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
Voto no 10384

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1501411-88.2016.8.26.0116
Apelante: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelados: IMOBILIÁRIA SAMBAQUIS LTDA. e ADALBERTO MOURA
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Campos do Jordão
Magistrado: Dr. Mateus Veloso Rodrigues Filho
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Sentença de extinção
da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
Pleito de reforma da sentença Não cabimento Apelante que deixou de
se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal
dos procuradores do município
Abandono da ação caracterizado

Impossibilidade de aplicação da Súm. no 240, de 06/09/2.000, do STJ,
por se tratar de execução não embargada, consoante o TEMA no 314, de
26/10/2.010, do STJ Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Campos do Jordão contra a r. sentença (fls. 30/31), proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de
Imobiliária Sambaquis Ltda. e Adalberto Moura, que julgou extinta a
ação, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
em razão do abandono da causa.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 19/21), em
síntese, que é imprescindível que os apelados requeiram expressamente a
extinção da ação, por abandono da causa, nos termos da Súmula no 240, de
06/09/2.000, do Superior Tribunal de Justiça. Alega que não agiu com desídia,
entretanto, devido ao grande número de processos em andamento na comarca
e o pequeno número de profissionais atuantes, deixou de juntar a petição de
sobrestamento do feito para a juntada da Certidão de Registro Imobiliário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem dos apelados. Pede a anulação da r. sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos apelados
(fl. 48).
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante, por meio da qual executa IPTU dos exercícios de 2.012 a 2.015,
referente ao imóvel localizado no Parque Aquarela, em Campos do Jordão/SP,
no valor total de R$ 5.473,44 (cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais
e quarenta e quatro centavos), devido pelos apelados.
Determinada a citação dos apelados, os avisos de
recebimento das cartas de citação retornaram positivos (fls. 15/16), mas estes
quedaram-se inertes. Intimado a se manifestar (fl. 17), o apelante pleiteou o
bloqueio de ativos financeiros dos apelados (fl. 20), o que restou indeferido em
razão da imprecisão dos dados dos apelados fornecidos pelo apelante. Na
mesma ocasião, o Juízo “a quo” também determinou a juntada da matrícula do
imóvel (fl. 24). No entanto, o apelante quedou-se inerte por prazo superior a
trinta dias (fl. 27).
Então, foi determinada nova intimação, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil (fl. 27), mas mais uma vez
não houve qualquer manifestação dentro do prazo legal (fl. 29).
Diante da inércia, o Juízo “a quo” promoveu a extinção da
ação, consoante disposição do artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do Código
de Processo Civil.
Fácil perceber que houve cumprimento pelo Juízo “a quo”
da medida exigida no artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil,
com a intimação pessoal do procurador municipal do apelante, que, contudo,
manteve-se inerte.
Portanto, escorreita a r. sentença de extinção, uma vez
que houve o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos
do artigo 485, inciso III, do supracitado diploma legal, e após, houve a
intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme artigo 485,
parágrafo 1°, do mesmo texto legal.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2011 a 2014
Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo
Civil
Admissibilidade
Intimações do exequente, na pessoa de seu
procurador, a dar efetivo andamento ao feito
Não atendimento da
determinação
Abandono da causa caracterizado
Sentença mantida

Recurso denegado. (Apelação no 0003437-41.2015.8.26.0352; Rel. Des.
Geraldo Xavier; Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do julgamento: 07/11/2.019; Data de publicação:
27/11/2.019) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, quanto à alegação de que a extinção somente é
cabível quando há requerimento dos apelados, nos termos da Súmula no 240,
de 06/09/2.000, do Superior Tribunal de Justiça1, melhor sorte não assiste ao
apelante.
Compreende-se que o referido entendimento sumular não
é aplicável na hipótese em que a execução não foi embargada, consoante
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
ART. 543-C, DO CPC
EXECUÇÃO FISCAL
AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO INÉRCIA DA EXEQUENTE ABANDONO DA CAUSA EXTINÇÃO DE
OFÍCIO
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO
EXECUTADO
DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA
RELAÇÃO BILATERAL SÚMULA 240/STJ INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o
andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal,
implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o
Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por
abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria
impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (Precedentes: AgRg nos EDcl
no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe
15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp
1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp
820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro
1 Súmula 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ;
REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/02/2005, DJ 11/04/2005)
2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte
contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que
também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não
aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual
interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão
contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da
tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve
prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp
261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)
3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da
inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse
prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial,
razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e
prescindível, portanto, o requerimento do devedor.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Recurso Especial no 1.120.097/SP, Rel.
Min.
Luiz
Fux,
Primeira
Seção,
julgado
em
13/10/2.010,
DJe
26/10/2.010) (negritei)
No mais, a partir do supracitado julgamento, relativo ao
TEMA no 314, de 26/10/2.010, do Superior Tribunal de Justiça, houve a fixação
da tese de que “a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para
promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de
Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio,
afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'a extinção do
processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'.
Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz”.
Note-se, meramente a corroborar, que, em julgamentos
posteriores à fixação da tese supra reproduzida, tal entendimento foi aplicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente de menção à ausência de citação da parte executada,
entendendo-se suficiente que a execução não tenha sido embargada para que
possa ser extinta de ofício em razão do abandono:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
INÉRCIA
DA
PARTE
EXEQÜENTE.
ABANDONO
DA
CAUSA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO
NÃO
EMBARGADA.
INEXIGÊNCIA
DE
REQUERIMENTO
DA
PARTE
EXECUTADA.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar como representativo da controvérsia o REsp
1.120.097/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.10.2010), deixou consignado que, nas
execuções fiscais não embargadas, após observados os artigos 40 e 25 da Lei n.
6.830/80 e regularmente intimada a exequente para promover o andamento do
feito, a inércia desta parte processual interessada impõe a extinção ex officio do
executivo fiscal, restando afastada a Súmula 240 do STJ.
2. Apesar de intimada para dar andamento ao feito, a recorrente permaneceu
inerte, não se manifestando no prazo legal. Diante disto, o juízo de primeiro grau
extinguiu, corretamente, o processo.
3. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial
no 1.433.885/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 10/06/2.014, DJe 17/06/2.014) (negritei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO NÃO
EMBARGADA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. REGULAR
INTIMAÇÃO
DO
RECORRENTE
E
DE
SEU
ADVOGADO
PARA
DAR
PROSSEGUIMENTO
AO
FEITO.
EXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caso de execução não embargada, não é cabível a aplicação do
entendimento consubstanciado na Súmula 240 do STJ. Precedentes.
2. Afastar a conclusão do colendo Tribunal de origem, no sentido de que houve
regular intimação do recorrente e de seu advogado para dar prosseguimento ao
feito, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência
da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial no 412.795/PR, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 04/02/2.014, DJe 21/02/2.014) (negritei)
Portanto, diante da ausência de oposição de embargos à
execução pelos apelados, não se faz necessário o seu requerimento para a
extinção da ação, por abandono da causa pelo apelante.
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.
Sem majoração dos honorários advocatícios em segunda
instância, uma vez que estes não foram fixados pelo juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.691
Apelação Cível no 1501411-88.2016.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelados: Adalberto Moura e Imobiliaria Sambaquis Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
A mera paralisação da execução fiscal por determinado período
não autoriza a extinção do feito, resultado este somente admitido, em geral,
quando verificada uma das hipóteses do artigo 156 do CTN.
E isto porque, conquanto deva a parte adotar as providências
necessárias ao regular andamento do feito, cabe ao Magistrado a prática de atos
destinados a garantir seu impulso oficial, conforme previsto no artigo 2o do
Código de Processo Civil, sobretudo nas hipóteses em que houver interesse
público.
Tal implica dizer que nos processos de execução fiscal não se
admite a extinção por abandono de causa, sendo viável, apenas, a suspensão e
posterior remessa dos autos ao arquivo, após intimação pessoal do representante
judicial da Fazenda Pública, e desde que verificado seu desinteresse no
prosseguimento do feito.
É o que se depreende do artigo 40, do mesmo diploma legal,
também quando não localizados bens de devedor2.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 1996 Município
2 “O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o
prazo de prescrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Ipuã Extinção do feito em primeiro grau, a teor do artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil Descabimento
Suspensão e posterior arquivamento dos autos. Aplicação do
atual artigo 40 da Lei no 6.830/80 Extinção afastada Apelo
da municipalidade provido.”3
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Extinção do processo
com fundamento nos artigos 329, 267, III, 795 e 598, do CPC
c.c. art. 1o da LEF
Inviabilidade de extinção da execução
fiscal senão pelos fundamentos previstos no artigo 156 do CTN
Apelação provida.”4
Ademais, não obstante a inércia da Municipalidade na condução
da execução, as medidas adotadas pelo Juízo são insuficientes para garantir a
máxima efetividade do processo, tendo em vista o interesse público, conforme já
ressaltado.
Ao invés de simplesmente extinguir o processo, caberia ao
Magistrado adotar medidas institucionais, inclusive para apuração de eventual
conduta ilícita dos representantes da Fazenda Pública que, por óbvio, atenta
contra os interesses da comunidade, sem prejuízo da expedição de ofícios ao
Chefe do Poder Executivo e ao Procurador Geral do Município.
Nesse quadro, descabida a extinção da execução fiscal.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
3 Apelação no 994.07.075727-0, relator Des. Silva Russo, j.21.10.2010.
4 Apelação no 448.345-5/0-00, relator designado Des. Rodrigo Enout, j. 5.3.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1321D671
9
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
10EAA606
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501411-88.2016.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.